Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-20.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Embargos de declaração rejeitados".